Tribunal: TJSP
Processo: 0003027-13.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, em razão de falta de interesse processual. Recurso da parte exequente.
Cumprimento de sentença extraído de ação de inexigibilidade de débitos cumulada com indenizatória ajuizada pelo executado em face do Banco do Brasil. Acordo entre as partes que não estabeleceu qualquer pagamento à instituição bancária ou aos seus patronos, em

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, em razão de falta de interesse processual. Recurso da parte exequente.
Cumprimento de sentença extraído de ação de inexigibilidade de débitos cumulada com indenizatória ajuizada pelo executado em face do Banco do Brasil. Acordo entre as partes que não estabeleceu qualquer pagamento à instituição bancária ou aos seus patronos, em decorrência de honorários advocatícios. 1.1. O Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito Privado homologou a desistência do recurso especial e determinou a homologação da referida transação por sentença pelo Juízo de primeiro grau. 1.2. Sobreveio sentença de de extinção, em decorrência do cumprimento do acordo, referendando a avença celebrada entre as partes.
Transação válida e eficaz que pôs fim ao litígio, antes do trânsito em julgado do acórdão da apelação. Negócio jurídico perfeito e acabado sobre direito patrimonial, que prevalece, mesmo se convencionado após o trânsito em julgado da decisão conhecida pelas partes. Os respectivos advogados, então oficiantes, assinaram o instrumento de transição e também renunciaram a qualquer direito objeto ou decorrente da demanda.
Ausência de interesse processual da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para desconstituição do acordo, no qual o banco foi devidamente representado por patrono e por preposto com poderes para transação. Questão pacífica no Superior Tribunal de Justiça, uniformizada (cfr. Informativo de Jurisprudência no 06 daquela Corte Superior). Sentença mantida. Recurso desprovido.